Tribunal: TJDFT
Processo: 0718247-75.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0718247-75.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOSE LEONARDO DA SILVA MOREIRA, RAMON BATISTA DE ARAUJO, ELY VIEIRA DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de recursos de apelação interpostos por JOSE LEONARDO DA SILVA MOREIRA, RAMON BATISTA DE ARAUJO e ELY VIEIRA DOS SANTOS contra sentença que os condenou como incursos nas penas dos art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, I, por duas vezes, (roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), artigo 250, caput, (causar incêndio) ambos do Código Penal, e no artigo 244-B, (corrupção de menores) do Estatuto da Criança e Adolescente, por duas vezes. A Defesa (NPJ/UNICEUB) de RAMON BATISTA ARAUJO apresentou petição em ID Num. 35038334 onde requer a disponibilização de mídias da audiência, pois se encontram em sigilo, tendo em vista que foi nomeada pela Magistrada de origem para apresentar as razões recursais, após renúncia da advogada particular. Desse modo, determino a disponibilização das mídias da audiência que a Defesa requer e demais mídias que se fizerem presentes no processo com a consequente renovação do prazo, a fim de proporcionar o exame pela Defesa do acusado. Verifique-se se as mídias estão disponíveis para a Defesa dos três recorrentes. Após, retornem os autos conclusos. P.I. Brasília/DF, 10 de maio de 2022 14:58:28. ROBSON BARBOSA Desembargador